Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017881-29.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33726464-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR ANTECEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ESTELIONATO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DE TODOS OS ENVOLVIDOS – DECISÃO MANTIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO VERBAL CELEBRADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E UM DOS ENVOLVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. A tese de empréstimo verbal de quantia de significativo vulto ainda depende de elementos substanciais que não se encontram nos autos neste momento; as provas trazidas pela parte agravante ainda infundem dúvida sobre a efetiva realização do alegado empréstimo verbal, pelo que a decisão que ordenou o bloqueio de valores em conta corrente de titularidade de todos os envolvidos no negócio jurídico deve ser mantida. (N.U. 1017881-29.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 44638479-TJ)
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, 7o, 8o, 10, 11, 300, 305 e 322, § 2o, do CPC, e artigo 586, do CC, uma vez que o Juiz de primeira Instância não poderia alterar o decidido anteriormente sem que houvesse “fato novo”, enfatizando que o pedido liminar cautelar foi concedido após o julgador acolher o pedido de reconsideração formulado pelo agravados/autores nos autos de origem.
Recurso tempestivo (id. 47611484-TJ).
Contrarrazões no id. 52480973-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 5o, 7o, 8o, 10, 11, 300, 305 e 322, § 2o, do CPC, e artigo 586, do CC, a parte Recorrente defende que o Juiz de primeira Instância não poderia alterar o decidido anteriormente sem que houvesse “fato novo”, enfatizando que o pedido liminar cautelar foi concedido após o julgador acolher o pedido de reconsideração formulado pelo agravados/autores nos autos de origem.
Alega que seria necessário que a Recorrente fosse antes de qualquer decisão a respeito da efetivação do pleito do Interessado, intimada a se manifestar, já que havia sido indeferido o pleito dos Recorridos e inexistiu qualquer fato ou argumento novo para a mudança de entendimento.
Alega ainda que a prova da existência do mútuo (empréstimo) entre a Recorrente e o Recorrido encontra-se consubstanciado e materializado por meio das “conversas do aplicativo Whatsapp”, do depoimento do demandado Cleverson e de outros elementos fornecidos -- sem a necessidade de prova escrita.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Após análise da integralidade do conjunto probatório existente nos autos desde sua interposição até sua submissão ao julgamento do recurso por este Tribunal, o v. acórdão concluiu pela manutenção da decisão por entender que as arguições deduzidas pela agravante demandam dilação probatória, repelindo as teses defendidas pela agravante, que centralizou forças apenas para defender que não participou do negócio jurídico – compra e venda – entabulado entre os agravados, daí porque não há omissão, e muito menos contradição.
Como constou do v. acórdão:
“A decisão hostilizada deve ser mantida, pois, não resta comprovado de forma satisfatória a não participação da agravante na compra e venda entabulada entre os litigantes, sendo prematura a assertiva de que a corré/agravante recebeu o valor de R$ 315 mil a pedido de corréu Cleverson Rodrigues Machado, para quem ela teria emprestado essa quantia em momento pretérito à alienação do imóvel rural objeto do litígio, empréstimo que teria sido pactuado apenas de forma verbal.
O art. 586 do CC estabelece que o “mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”.
Conquanto a lei não exija requisitos específicos à celebração do mútuo, admitido sua celebração entre particulares, causa estranheza nos dias atuais alguém realizar empréstimo em dinheiro de quantia tão elevada, como foi o caso dos autos, sem respaldar o mútuo em qualquer prova documental, como por exemplo, um contrato, um cheque, uma nota promissória etc, assegurando comprovação da existência e validade do empréstimo no intuito de exigir a contraprestação que lhe é devida, caso o devedor venha inadimplir sua obrigação.
No caso, no interesse de comprovar a assertiva de empréstimo verbal realizado entre a agravante e o agravado Cleverson Rodrigues Machado, para além de print’s de conversas travadas entre eles em aplicativo de mensagem instantânea – “WhatsApp” -, a agravante instruiu os autos com cópia de diversos comprovantes de transferência bancária, contudo, essa transação foi efetivada em conta de titularidade de terceiros, e não apenas do corréu Cleverson Rodrigues (cf. fls. 24/30 ID 19955999 dos autos de origem).
Diante desse contexto, a tese de empréstimo verbal de quantia de significativo vulto ainda depende de elementos substanciais que não se encontram nos autos neste momento; as provas trazidas pela agravante ainda infundem dúvida sobre a efetiva realização do alegado empréstimo verbal.
Assim, pela análise do conjunto probatório recursal, ainda não há demonstração segura e convincente da tese deduzida pela agravante, de modo que, por enquanto, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório, assegurada a ampla dilação probatória, quando então poderão ser apuradas as alegações fáticas de lado a lado quanto às questões controvertidas; ademais, o julgador ordenou apenas o bloqueio de valores, permanecendo os valores bloqueados depositados em conta única vinculada aos autos.
Pelo exposto, ratifico a decisão constante do ID no 26675027, e nego provimento ao recurso”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII